Tribunal: TJDFT
Processo: 0733506-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTANDE EM FEIRA INTERNACIONAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA VISANDO A COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROPRIEDADE. MATÉRIA A SER SUSCITADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INICIAL EXECUTIVA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, em sede de execução de título extrajudicial, o magistrado “a quo” determinou ao credor, de ofício, a juntada do comprovante de recebimento do serviço elencado na nota fiscal e respectivo protesto, ou a conversão do feito executivo em ação de conhecimento, fundamentado em duvidosa liquidez do título exequendo.
2. Nos termos do art. 801 do CPC, o Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da petição inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda.
3. O credor agravante anexou à inicial o contrato de prestação de serviços subscrito pela devedora agravada e duas testemunhas, no qual definido o valor do serviço, além da correspondente nota fiscal e respectivo protesto. Em conformidade com o art. 783 do CPC, resta configurada a obrigação certa, líquida e exigível, posto que o contrato de adesão de prestação de serviços contém cláusula clara e expressa sobre o valor certo a ser pago, bastando para a execução de documento particular apenas a assinatura do devedor e de duas testemunhas, consoante exigido pela lei processual civil (artigo 784, III, do CPC).
4. O documento apresentado pelo credor é dotado de força executiva na medida em que não constatado vício ou irregularidade que a descaracterize, incumbindo à executada eventual dedução, na instância de origem, de matérias relativas aos requisitos do título executivo, a tempo e modo e por meio do instrumento processual adequado, sob pena de violação ao princípio da inércia.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.